Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. O valor do empréstimo vinculado ao cartão de crédito foi de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e até o presente momento o agravante já pagou o valor de R$ 2.748,29 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Em que pese o valor desembolsado ter superado o dobro do valor emprestado, o agravado informa que ainda há um saldo devedor de R$ 713,77 (setecentos e treze reais e setenta e sete centavos).
3. O consumidor (agravante) demonstrou a probabilidade do direito - a instituição financeira não cumpriu com o dever de informar o consumidor acerca das opções de crédito disponíveis. O consumidor pretendia a contratação de empréstimo consignado comum e não na modalidade de cartão de crédito consignado.
4. O perigo de dano também foi demonstrado - o autor já pagou mais que o dobro do valor creditado. Manter os descontos em folha de pagamento perpetraria mais prejuízos ao consumidor até o julgamento da ação na origem. Decisão reformada.
5. Recurso conhecido e provido.